Tribunal: TJES
Processo: 5003288-19.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003288-19.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ANGELICA TORRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MARATAÍZES. ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS HABITUAIS. TEMA VINCULANTE DO STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003288-19.2024.8.08.0069

Recorrente: ANA ANGÉLICA TORRES

Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MARATAÍZES. ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS HABITUAIS. TEMA VINCULANTE DO STF.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo de horas extras.

A servidora pretende que a base de cálculo do serviço extraordinário inclua as vantagens pecuniárias permanentes e habituais (adicional de insalubridade, adicional noturno e quinquênios), e não apenas o vencimento-base.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo das horas extras deve ser o vencimento-base isolado ou a remuneração integral do servidor, compreendida como o somatório do vencimento com as vantagens pecuniárias de caráter permanente e habitual.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal (art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º) garante ao servidor público a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 638268, fixou o entendimento de que a base de cálculo da hora extra é a remuneração total do servidor, e não apenas o seu vencimento-base.

6. As vantagens percebidas com habitualidade (insalubridade, adicional noturno e quinquênios) integram o valor da "hora normal" de trabalho para fins de cálculo do adicional de 50%.

7. A incidência sobre a remuneração integral não viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois não configura "efeito cascata", mas sim a definição do valor real unitário da hora trabalhada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:

O adicional de serviço extraordinário previsto no art. 94 da LC Municipal nº 53/1997 deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente e habitual.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, XVI, art. 37, XIV, e art. 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 53/1997, art. 94.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 638268.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Defiro a gratuidade da justiça. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais.

2. Fundamentação Técnica

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na literalidade do art. 94 da LC n. 53/1997 para excluir reflexos salariais da base de cálculo. Contudo, a interpretação constitucional da "hora normal" exige que o valor reflita a remuneração habitual do servidor.

Conforme o precedente do STF no
ARE 638268
, a remuneração total é a base correta para o cálculo da sobrejornada. Vantagens como adicional de insalubridade e quinquênios são parcelas de natureza salarial que compõem o valor do tempo de trabalho ordinário. Assim, o adicional de 50% deve incidir sobre esse montante consolidado.

O valor da condenação de
R$ 3.431,57
está em conformidade com as fichas financeiras anexadas (2019-2024) e não foi impugnado especificamente pelo Município.

3. Dispositivo
Ante o exposto,
VOTO
por
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para:

Condenar o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças de horas extras no valor de
R$ 3.431,57
.

Aplicar correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, a Taxa SELIC (conforme EC n. 113/2021).

Sem custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)